Tribunal: STF
Processo: ARE 1405821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ABSORVIDO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os substituídos passaram a receber sob a forma de subsídios por meio da Lei Estadual 15.695/06, ocasião em que tiveram reajuste remuneratório a fim de, dentre outras coisas, absorver vantagens outrora percebidas, tais como o próprio adicional de insalubridade. 2. Nos termos do art. 39, § 4º da CF e artigos 89 da Lei 20.756/20 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás e suas autarquias) e 12 da Lei 19.573/16, aos servidores públicos, remunerados exclusivamente por subsídio, é vedado a percepção de adicional de insalubridade e periculosidade. 3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, 39, § 3º e 60, § 4º, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 60, § 4º, IV da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente